Tribunal: TJES
Processo: 5000347-66.2023.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-66.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000347-66.2023.8.08.0058

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ID 11680987) em face da r. sentença (ID 11680985) que julgou procedente o pedido formulado por ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da alteração indevida da titularidade da conta de energia elétrica da unidade consumidora da autora e a consequente interrupção do serviço.

A parte autora ajuizou a demanda original alegando que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido em junho de 2023, momento em que descobriu que a titularidade de sua instalação havia sido transferida para pessoa desconhecida, sem seu consentimento ou conhecimento. Afirmou que, apesar de suas tentativas de regularização junto à ré, o serviço somente foi restabelecido após intervenção judicial, pleiteando, assim, o restabelecimento definitivo da titularidade e indenização por danos morais pelos transtornos sofridos, incluindo a tese do desvio produtivo do consumidor.

A r. sentença reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14 do CDC), entendendo que a alteração de titularidade foi indevida por falta de comprovação, pela ré, da regularidade do requerimento de terceiro e da devida comunicação à titular original, conforme exigido pela regulamentação da ANEEL. Considerou a interrupção do serviço essencial como falha na prestação do serviço, geradora de dano moral in re ipsa, e fixou a indenização em R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 11680987), pugnando pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustentou a legalidade de seus atos, afirmando que a alteração de titularidade ocorreu com base em solicitação de terceiro, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

É o breve relatório.

Quanto ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, formulado pela recorrente, a regra geral nos Juizados Especiais Cíveis é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão de efeito suspensivo constitui exceção, cabível apenas em casos excepcionais, quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, valor este que, embora represente um ônus financeiro, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente considerando a natureza da condenação e o porte da empresa recorrente. Portanto,
indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-o em seu regular efeito devolutivo.

No mérito, a controvérsia principal reside na regularidade da alteração de titularidade da unidade consumidora da autora e na licitude da subsequente interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como na configuração e extensão dos danos morais alegados. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa (Art. 14, CDC). A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação ou interrupção indevida do serviço (Art. 22, CDC).

A recorrente, em suas razões, alega ter agido em conformidade com Resolução Normativa ANEEL, que permite a alteração mediante solicitação de novo interessado, e que identificou uma solicitação através do protocolo nº 651410699 em 12/04/2023. Contudo, a simples existência de uma solicitação por terceiro não exime a concessionária de verificar a legitimidade dessa solicitação e de adotar as cautelas necessárias para evitar prejuízos ao consumidor original, como a exigência de documentos que comprovem a posse ou propriedade do imóvel e a comunicação prévia da alteração ao titular cadastrado. A ausência de prova nos autos de que tais cautelas foram tomadas pela concessionária ao processar a solicitação de terceiro, bem como a falta de notificação da autora sobre a iminente alteração de titularidade, configura falha na prestação do serviço, tornando a transferência indevida.

Consequentemente, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, motivada por uma alteração de titularidade irregular, revela-se igualmente indevida. A interrupção de um serviço essencial, como a energia elétrica, por ato indevido da concessionária, causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, os autos revelam que a situação da autora foi agravada pela demora injustificada no restabelecimento do serviço, mesmo após a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressalto que o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da medida, e as condições econômicas das partes. No caso em exame, a interrupção indevida de um serviço essencial por um período considerável, somada à necessidade de intervenção judicial e ao descumprimento inicial das ordens, justifica a indenização arbitrada. O valor de R$3.000,00 não se mostra exorbitante, cumprindo adequadamente as funções compensatória para a vítima e punitiva/pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)